Tribunal: TJSP
Processo: 2000389-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Obrigação de fazer. Alegação de exclusão contratual e ausência de diretriz de utilização pela ANS. Contrato que prevê o tratamento da enfermidade que padece a autora, não podendo sua aplicação ser restrita em desfavor da consumidora. Procedimento prescrito por médico responsável pelo tratamento. Abusividade de cláusula excludente (art. 51, IV, do CDC. Súmulas 96 e 102 deste

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Obrigação de fazer. Alegação de exclusão contratual e ausência de diretriz de utilização pela ANS. Contrato que prevê o tratamento da enfermidade que padece a autora, não podendo sua aplicação ser restrita em desfavor da consumidora. Procedimento prescrito por médico responsável pelo tratamento. Abusividade de cláusula excludente (art. 51, IV, do CDC. Súmulas 96 e 102 deste TJSP). Não cabe à operadora do plano de saúde a discussão acerca dos exames necessários à paciente. Encargo próprio do profissional da saúde que o acompanha. A multa diária deve ser compatível com a obrigação que se visa garantir. Valor adequado, em observância ao princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Ausência de novas razões a ensejar a reforma da decisão. Recurso a que se nega provimento.